Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DECISÃO As emendas apresentadas (ids. 74918616 e 74918619) não cumprem integralmente as determinações exaradas na decisão de id. 74436604, notadamente a letra “b”. Optando pela cumulação de execuções nos mesmos autos originários, referentes aos honorários de sucumbência e à multa a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, o pedido de cumprimento de sentença deverá vir em petição una, contemplando as duas pretensões, com o valor do débito consolidado, a fim de evitar tumulto processual. Em decorrência do novo valor da causa, recolham-se eventuais custas complementares (id. 74916745). Junte-se planilha atualizada do débito consolidado, em substituição ao demonstrativo de id. 74918622, ressaltando-se que ambos os valores (multa processual e honorários sucumbenciais) incidem sobre o valor da causa. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator